Tribunal: TJBA
Processo: 8051040-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051040-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INACIA MARIA ANGELO FELIX

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS ANEXADOS SÃO APTOS A COMPROVAR A MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob o nº

8051040-93.2025.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante,

INÁCIA MARIA ANGELO FELIX

e, como Agravado,
BANCO
BMG
S.A.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora